Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito fazendário, composto por principal, correção monetária e juros moratórios vencidos até novembro de 2021. O embargante alega contradição interna no julgado, omissão quanto à tese central de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e à impossibilidade de inclusão de juros pretéritos na base de cálculo da Selic, além de requerer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três propósitos contidos no recurso: (i) verificar se há contradição na aplicação da Taxa Selic sobre débito já acrescido de correção monetária e juros pretéritos; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 e à metodologia de cálculo da Selic prevista na EC 113/2021; (iii) definir se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte.
4. Inexiste contradição interna. A decisão apresenta coerência lógica e segue precedentes da Corte de Justiça.
5. A ADI 7435/RS ainda não foi julgada, e o mero ajuizamento não suspende automaticamente a eficácia da norma questionada. Quanto ao Tema 1349, não há determinação de sobrestamento dos feitos.
6. Os embargos visam à rediscussão do mérito e não se prestam a suprir as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Eventual inconformismo deve ser arguido por meio do recurso adequado.
7. A ausência de menção literal a todos os dispositivos invocados pelo embargante não configura omissão, desde que as razões do julgado sejam claras e suficientes, conforme ocorreu.
8. O prequestionamento dos dispositivos invocados pela parte encontra amparo no art. 1.025 do CPC, sendo presumido para fins de acesso às instâncias superiores, mesmo diante da rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A discordância interpretativa sobre a forma de cálculo da Selic não caracteriza contradição ou omissão, sendo incabível sua análise por meio de embargos de declaração. 2. Considera-se presente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados nos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.”